Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-94.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004180-94.2014.8.26.0020/50000,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargado SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., é
embargado
BOMBASIL
LOCAÇÃO
DE
BOMBAS
DE
CONCRETO
E
EQUIPAMENTOS LTDA. - ME e Embargado/Embargante NEW HOLLAND
LATINO AMERICANA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004180-94.2014.8.26.0020/50000 -Voto no 38.223
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004180-94.2014.8.26.0020/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
NOSSA SENHORA DO Ó
EMBARGANTES/
EMBARGADOS:
SHARK
MÁQUINAS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA e CNH INDÚSTRIA BRASIL LTDA (litisconsortes
passivas)
EMBARGADA: BOMBASIL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO E
EQUIPAMENTOS LTDA (autora)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.223
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
803/804, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (pontos de
omissão e contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 85 e 473,
§2o, do Código de Processo Civil e Súmulas 291 e 356, do Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004180-94.2014.8.26.0020/50000 -Voto no 38.223
3
Resposta recursal, a fls. 14/17
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator